Tribunal: TJDFT
Processo: 0003377-97.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003377-97.2016.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NAURA TAVARES DOS SANTOS, BELMIRO TAVARES DA SILVA, SIDALIA DA SILVA EVANGELISTA, ZITA TAVARES DA SILVA, ALICE TAVARES DA SILVA, WANDERSON GONCALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA TAVARES MARIANI, DELMA TAVARES MARIANI, JOSENILMA TAVARES MARIANI, IDALIA DA SILVA SANTOS, EMERSON SANTOS TAVARES, ANA BATISTA DA SILVA, ESPÓLIO DE MARLIR TAVARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 82233799 da origem) interposta pelo Distrito Federal em face da Sentença (ID 76372739 da origem) prolatada pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Riacho Fundo/DF, proferida nos autos da Ação de Inventário sob o rito do Arrolamento Sumário sob n. 0003377-97.2016.8.07.0017, que permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos). Em petição de ID 24244865, a parte Apelante informa que a parte Apelada comprou a inexistência de débito, requerendo a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Apelada para ciência. Após o trânsito em julgado, remetam os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021 15:44:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador